Tribunal: TJPA
Processo: 0802995-62.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802995-62.2023.8.14.0201

APELANTE: JAILTON SOUZA ALENCAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE COLETIVO. FREAGEM BRUSCA. QUEDA DE PASSAGEIRA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jailton Souza Alencar contra sentença que o condenou à pena de 8 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão da habilitação para condução de veículo automotor pelo mesmo período, como incurso no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, IV, do CTB, em razão de acidente ocorrido durante a condução de ônibus coletivo, com resultado de lesão corporal em passageira. A defesa alegou negativa de autoria, ausência de provas, contradições nos relatos da vítima, culpa exclusiva da ofendida e invalidade do laudo pericial, pleiteando absolvição com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena. Requereu, ainda, concessão de justiça gratuita. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de justiça gratuita pode ser analisado em sede recursal; (ii) avaliar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (iii) verificar a possibilidade de redução da pena e da penalidade de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreciação do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo cabível sua análise originária na via recursal.

4.

A autoria do fato é incontroversa, sendo o próprio recorrente o condutor do veículo no momento do acidente; o debate circunda acerca da imprudência e do nexo causal, ambos comprovados pelas provas dos autos.

5.

A materialidade e a dinâmica do acidente são confirmadas pela vítima em juízo, por laudo pericial, prontuário médico e por vídeo captado por câmera interna do ônibus, demonstrando freada brusca e queda da passageira.

6.

A versão apresentada pelo recorrente, de culpa exclusiva da vítima e de ausência de imprudência, não encontra respaldo no conjunto probatório, que é coeso, robusto e suficiente à condenação.

7.

A alegação de invalidade do laudo pericial é genérica e infundada, não comprometendo a conclusão condenatória, que se apoia em múltiplos elementos probatórios.

8.

A pena aplicada está em conformidade com os critérios dos arts. 59 e 44 do Código Penal, sendo legítima a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

9.

A suspensão da habilitação é penalidade cumulativa e obrigatória nos termos do CTB, e foi aplicada com proporcionalidade à pena corporal, não sendo passível de abrandamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo réu deve ser realizada pelo Juízo da execução, e não em sede recursal.

2.

A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser fundamentada na prova testemunhal da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos como laudo pericial e vídeo do acidente.

3.

A penalidade de suspensão da habilitação imposta com base no art. 303, §1º, do CTB deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em proporcionalidade à sua duração.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, IV, e 303, §1º; CPP, arts. 386, V e VII, e 804; CP, arts. 59 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.220.472/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2018; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.23.313018-6/001, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 31.07.2024; TJMT, APR 1007248-17.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28 de julho a 04 de agosto de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JAILTON SOUZA ALENCAR,
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão ou proibição da habilitação para condução de veículo automotor pelo mesmo período
, como incurso no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, IV, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por fato ocorrido durante a condução de transporte coletivo, com resultado de lesão corporal em passageira
– Núm. 26424566, p.1/10.

Nas razões recursais
(ID 26424582, Num. 26424582 - Pág. 1/12)
, sustenta a defesa técnica, além do pedido de justiça gratuita, a negativa de autoria, a ausência de provas suficientes à condenação, a contradições nos relatos da vítima. Alega, ainda, que o acidente decorreu da imprudência da própria ofendida e imputa o laudo pericial. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pleiteando a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (evento de ID 26424587, p.1/5),
defendendo a manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar em segunda instância, o Ministério Público (8ª Procuradoria de Justiça Criminal), por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso - Núm. 27895470, p.1/4.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR:

Inicialmente, a defesa requer, em sede de apelação, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A irresignação defensiva assenta-se inicialmente acerca da negativa de autoria por ausência de provas suficientes à condenação, contradições no depoimento da vítima e inexistência de imprudência do condutor. O recorrente, ainda, refuta a validade do laudo pericial e, subsidiariamente, apresenta pedido de redução da reprimenda imposta, inclusive quanto à pena de suspensão da habilitação.

Com efeito, o tipo penal descrito no art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, IV, do CTB, exige a constatação de lesão corporal culposa resultante de imprudência na condução de veículo automotor, especialmente quando configurada a omissão de socorro. Nesse aspecto, o conjunto probatório produzido é contundente em demonstrar que o recorrente, ao frear bruscamente o ônibus que conduzia, deu causa à queda da passageira MARIA ELIZABETH VILHENA MONTEIRO, ocasionando-lhe lesões corporais, como atestado no Laudo de Lesão Corporal nº 2023.01.003731-TRA
(ID nº 26424467 – págs. 8),
bem como no Prontuário Médico da UPA de Icoaraci e demais elementos colacionados aos autos.

A vítima, em depoimento colhido em juízo
(ID nº 26424554/

26424556),
confirmou com riqueza de detalhes a dinâmica do acidente, relatando que estava em pé no veículo, que este não se encontrava cheio, e que a freada repentina a fez ser lançada do fundo do ônibus até a roleta, caindo violentamente e sofrendo escoriações na cabeça e no corpo.

O apelante
(ID 26424558)
, por seu turno, limitou-se a alegar que trafegava em baixa velocidade e que a vítima não se segurava devidamente, imputando-lhe a culpa exclusiva pelo ocorrido. Referiu ainda que prestou auxílio imediato, versão que se mostra isolada e infirmada pelo conjunto da prova testemunhal, documental e pericial.

No tocante à tese de negativa de autoria, esta se mostra manifestamente descabida. O próprio recorrente admite que conduzia o coletivo no momento do acidente. O ponto de dissenso não reside na autoria da condução, mas na avaliação do nexo causal e da imprudência, ambos comprovados nos autos. A responsabilidade penal pelo resultado lesivo não se esvai por eventuais atos posteriores de socorro, tampouco por alegações de ausência de dolo, visto tratar-se de crime culposo.

Quanto à alegação de ausência de provas e invocação do princípio do
in dubio pro reo
, observa-se que a prova judicializada é abundante, coesa e convergente. A jurisprudência majoritária, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, admite que a palavra da vítima, quando coerente, persistente e confirmada por outros elementos, possui aptidão para sustentar juízo condenatório.

Vajamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação da recorrente pelo cometimento do crime do 302 do Código de Trânsito Brasileiro foi fundamentada nas provas judicializadas carreadas aos autos. 2. Esta Corte Superior entende que "
a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório
" . ( AgRg no HC 118.761/MS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 16/03/2009) . 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição da recorrente, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220472 PI 2017/0325879-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

No presente caso, a condenação tem amparo, ainda, nas imagens do vídeo acostado no ID 26424536, extraído da câmera interna do ônibus onde ocorreu o fato em apuração, o qual mostra que a vítima, passando na roleta e andando em direção aos fundos do veículo, quando o ônibus freia bruscamente e a mesma é lançada em direção contrária e cai na altura da roleta do coletivo. Observa-se, que nesse instante do vídeo os demais passageiros, que estavam sentados, também tiveram seus corpos inclinados para frente, o que demonstra o movimento brusco de parada do veículo.

No que concerne a impugnação ao laudo, por sua vez, é genérica e desprovida de elementos técnicos idôneos. Além disso, a condenação foi amparada em outros elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 13, DO CPB NO ÂMBITO DA LEI 11.340/06 - PRELIMINARES: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - DESCABIMENTO - BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não há que se falar em nulidade do laudo pericial, quando nele não se verifica nenhuma irregularidade capaz de justificar sua invalidação, notadamente quando a condenação não se baseou, única e exclusivamente, na referida prova
. O titular da ação penal pública tem interesse de agir, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a concretização da pretensão punitiva e, diante da existência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade dos delitos, mostra-se presente a justa causa. A contravenção penal de vias de fato, devido ao seu caráter subsidiário, somente se configura quando a agressão física contra pessoa não constituir infração mais grave, como por exemplo, a lesão corporal (art. 129 do CP), de forma que, havendo outras provas que atestam a ocorrência de lesões corporais na vítima, resta inviabilizado o acolhimento do pleito de desclassificação para contravenção descrita no art . 21 da LCP. O exame concreto da situação econômico-financeira do condenado e a avaliação acerca da possibilidade ou não da concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser feita pelo Juízo da Execução. (REVISORA): APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NECESSIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - DIMINUIÇÃO DO PRAZO - VIABILIDADE. Inexistindo nos autos provas da ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, inviável a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, sendo imperiosa a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato . O prazo do sursis para contravenções penais deve ser determinado de acordo com o disposto no artigo 11 do Decreto-Lei nº 3.688/41. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00942188220218130701 1.0000 .23.313018-6/001, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)
– grifamos.

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de abrandamento da pena, verifica-se que a reprimenda imposta, 08 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, observou os critérios dos arts. 59 e 44 do Código Penal, sendo incabível a redução pleiteada pelo recorrente. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, nesse contexto, constitui sanção legalmente imposta pelo tipo penal de maneira cumulativa com a pena restritiva de liberdade, não se tratando de penalidade sujeita a discricionariedade do julgador, pelo que não é possível o seu abrandamento, na medida em que fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade:

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA ACESSÓRIA [SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO –SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) .
É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso” (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11 .0064) (TJ-MT - APR: 10072481720218110055, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante de todo o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso interposto por Jailton Souza Alencar, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025